Tribunal: TJSP
Processo: 1008287-51.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não há cerceamento de defesa por não ter sido atendido o pedido de realização de perícia mecânica no automóvel, cabendo ao juiz da causa o criterioso

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não há cerceamento de defesa por não ter sido atendido o pedido de realização de perícia mecânica no automóvel, cabendo ao juiz da causa o criterioso comando na realização das provas e demais diligências, posto que o destinatário delas para a boa prestação jurisdicional. 3. Comprovada a falha na execução do serviço, é inconteste o dever da ré em arcar com a reparação dos danos causados. 4. Demonstrado que os transtornos sofridos pelo autor geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente do demandado. 5. A atualização monetária deve ser computada a partir da sua fixação, nos termos da Súmula 362/STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.